Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708526-25.2019.8.07.0018 RECORRENTES: V. E. A. N., GLAUCIANE AMORIM, FERNANDO NUNES DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIANE AMORIM, FERNANDO NUNES DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. DEMORA NO ATENDIMENTO. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. Precedentes. 2. Ausente o nexo de causalidade entre o dano neurológico apresentado pelo paciente e a citada demora no atendimento médico realizado, o que afasta a responsabilização estatal. 3. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando a existência do nexo de causalidade entre a falha no procedimento realizado no hospital público e o resultado danoso ao infante, que acarretou atraso em seu desenvolvimento neurológico, hipotonia global e epilepsia. Ressaltam que os danos foram causados em razão da demora na realização do atendimento emergencial, uma vez que o parto foi iniciado após 6 (seis) horas de espera. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na análise em tela, não ficou demonstrado que houve negligência no atendimento médico, consistente no atraso do parto da genitora, o qual teriam gerados sequelas irreversíveis no menor (ID 35850503 - Pág. 4). Assim, para a caracterização do erro médico, é imprescindível a prova de que o profissional utilizou de técnica incorreta, com isso agravando o quadro clínico do paciente e gerando danos à sua integridade. Aqui, entretanto, não há comprovação de que a equipe médica empregou técnica inadequada ao tratamento da gestante, incorrendo em alguma das modalidades de culpa (imperícia, negligência ou imprudência). Embora incontroverso o dano neurológico no menor V.E.A.N., não há prova de que tal fato tenha decorrido do atraso nos serviços médicos prestados (ID 35850503 - Pág. 4). Informou o perito não constatar “negligência, imperícia, imprudência ou erro médico por ocasião da internação, do parto por operação cesariana ou do atendimento médico posteriormente realizado pela equipe de saúde do Hospital Regional de Samambaia à Sra. Glauciane Amorim Nunes da Costa ou a seu filho ora Autor”. Destarte, não há que atribuir o dano à conduta médica ou hospitalar. Nessa linha o laudo pericial também foi claro ao responder quesito da parte autora que não houve demora no parto, além de não ter havido sofrimento fetal (...). Portanto, o elemento imaterial da responsabilidade civil, nexo de causalidade, não restou caracterizado, não sendo o dano neurológico apresentado pelo menor, no particular, desdobramento do atraso no atendimento médico realizado (35850503 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1363351 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 24/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024